Tribunal: TJPA
Processo: 0001070-59.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001070-59.2014.8.14.0046

APELANTE: ALEX RICARDO DUARTE

APELADO: RONALDO XAVIER DE SOUZA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001070-59.2014.8.14.0046

APELANTE:

ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

APELADOS: JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA e RONALDO XAVIER DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL INEQUÍVOCA. DÚVIDA QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/15.

A extinção pelos motivos do art. 485, II e III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro.

No caso, a extinção do feito foi visivelmente prematura, tendo em vista que em nenhum momento foi determinada a intimação pessoal da parte nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito sob esse fundamento, devendo ser anulada a sentença e os autos devolvidos ao juízo primevo para o seu regular processamento.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALEX RICARDO DUARTE
nos autos de Ação de Execução, tendo como apelados
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA e RONALDO XAVIER DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001070-59.2014.8.14.0046

APELANTE:

ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

APELADOS: JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA e RONALDO XAVIER DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEX RICARDO DUARTE
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por si em face de
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA e RONALDO XAVIER DE SOUZA
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Em sua inicial (ID. 4780277), narrou o exequente/apelante que é credor dos Executados na importância atualizada de R$ 6.518,44 (seis mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme títulos de crédito e memorial descritivo de débito atualizado, deixando de receber os valores que lhe eram devidos ajuizou a presente demanda, com vistas à satisfação do seu crédito.

No entanto, em decisão proferida em 09/10/2019, acostada no ID 4780280 - Pág. 13, foi indeferida a penhora no BACENJUD, quedando-se inerte a parte quanto a esta.

Ausente a manifestação, o juízo primevo prolatou sentença em 16/07/2020 (ID. 4780280 - Pág. 16), extinguindo o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente
ALEX RICARDO DUARTE
interpôs Recurso de Apelação (ID. 4780281).

Alega a necessidade de intimação pessoal da parte para que seja extinta a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, §1º, do CPC. Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, e o processo volte ao juízo primevo para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte para que seja extinta a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, §1º, do CPC.

Vejamos o que dispõe o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É certo, portanto, que a extinção com base na hipótese acima transcrita deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos. O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Nesta senda, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

2. A extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017345-60.2015.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PESQUISA SERASAJUD PODERIA TER RESULTADO NA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, de acordo com a norma do art. 485, IV do CPC/15.

II – A não manifestação sobre a pesquisa SERASAJUD, por si só, não implica na hipótese de ausência de interesse processual.

III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de manifestação sobre a pesquisa, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

IV – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006762-18.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO TEMPESTIVO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE.
DÚVIDA QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DE INTIMAÇÃO PELO REQUERENTE. NULIDADE DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004258-29.2014.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)

(grifei)

Diante disso, da detida análise dos autos, verifico que a última manifestação do apelante antes da prolação da sentença ocorreu em 05/02/2019, quando apresentou petição pugnando pelo bloqueio do réu/apelado no BACENJUD na importância atualizada do débito (id. 4780280 - Pág. 7).

Após, em decisão proferida em 09/10/2019, acostada no ID 4780280 - Pág. 13, foi indeferida a penhora no BACENJUD, quedando-se inerte a parte quanto a esta, conforme certidão de id. 4780280 - Pág. 15. Em seguida foi proferida a sentença com fulcro no art. 485, II e III, do CPC.

Assim sendo, resta claro que a extinção do feito foi visivelmente prematura, tendo em vista que em nenhum momento foi determinada a intimação pessoal da parte nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito sob esse fundamento, devendo ser anulada a sentença e os autos devolvidos ao juízo primevo para o seu regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE
provimento, para anular a sentença e devolver os autos ao juízo primevo para o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024